Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707596-26.2022.8.07.0010 APELANTE: ANTONIA AMADOR DOS SANTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ANTONIA AMADOR DOS SANTOS DESPACHO Ao Banco-apelante para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal quanto à alegação de portabilidade contratual, que fundamenta as teses recursais de ilegitimidade passiva, de nulidade da r. sentença pela não participação do Banco Crefisa S/A no processo e de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. P. I. Brasília - DF, 12 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora